Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravo de instrumento não foi conhecido, porque a matéria impugnada não se encontra prevista no rol do art. 1.015, do CPC, bem assim ante a inexistência de prejuízo de seu exame em eventual recurso de apelação. De outro lado, nas razões de agravo interno, não se verifica, em princípio, impugnação quanto à aludida fundamentação. Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, faculto ao agravante se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inobservância, nas razões do agravo interno, da regra da dialeticidade. Publique-se. Brasília, DF, 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator